Tribunal: TJPA
Processo: 0004461-23.2012.8.14.0133
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N° ___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0004461-23.2012.814.0133
COMARCA DE MARITUBA/PA - 3ª VARA PENAL
RECORRENTE: VALDILENE SILVA DE JESUS (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSÂNGELA LAZZARIN)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
- No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate.
- A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa só deve ser proclamada na fase de pronúncia quando há prova cabal e irrefutável nos autos dessa excludente de ilicitude, o que não aconteceu no presente caso. E, mesmo na dúvida, deve-se manter a pronúncia para que a matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Penal, na 3ª Sessão Ordinária Virtual realizada do período de 27 de Julho a 03 de agosto de 2020
, em
CONHECER
do recurso interposto pela Defesa, e
NEGAR PROVIMENTO
.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0004461-23.2012.814.0133
COMARCA DE MARITUBA/PA - 3ª VARA PENAL
RECORRENTE: VALDILENE SILVA DE JESUS (DEFENSORA PÚBLICA: DRA. ROSÂNGELA LAZZARIN)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
VALDILENE SILVA DE JESUS,
às fls. 148,

por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 142/144 e às fls 147 (em Embargos de Declaração), pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA,
que a
pronunciou
como incurso no
art. 121,
caput,
do Código Penal (Homicídio simples),
para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri/PA.

O Órgão Ministerial denunciou WALDINEY FERREIRA DA SILVA e VALDILENE SILVA DE JESUS pela prática do crime tipificado no artigo 121, caput, do Código Penal Brasileiro.

Narra à peça exordial, em síntese, que na data de 30/09/2012, por volta de 13h30m, na Rua João Paulo II, nesta cidade, os denunciados se dirigiram ate o local onde a vitima William Santos de Brito estava e, mediante o desfecho de vários golpes de faca, causaram-lhe lesões corporais do que resultou em morte da mesma.

O processo foi suspenso para o acusado Waldiney Silva, em 16.07.2015, às fls. 33, em virtude da impossibilidade de citação pessoal, e prosseguiu apenas com relação à ora recorrente.

Nas
razões recursais
, às fls. 151/154, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para impronunciar a ora recorrente diante da ausência probatória.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, às fls. 155/157, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia às fls. 150.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 164/166, da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a pronúncia.

É o relatório.

Sem revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas
razões recursais
, 309/314, requer a Defesa o conhecimento e provimento do presente recurso para impronunciar a ora recorrente por absoluta ausência de indícios probatórios para a existência constitucional da r. sentença de pronúncia.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, às fls. 142/143, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:
¿A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento¿.

A
materialidade
do crime em questão encontra-se esculpida no
Laudo de Necropsia
, às fls. 47.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, às fls. 120 e 127. Assim, quanto aos
indícios
de
autoria delitiva
, extrai-se dos depoimentos das testemunhais, que foram transcritos na decisão de pronúncia, às fls. 143, que passo a transcrever para melhor ilustrar:
Quanto à autoria é possível constatar que há indícios suficientes de que a ré VALDILENE SILVA DE JESUS, ceifou a vida da vítima utilizando de uma faca. Vejamos os depoimentos:
A testemunha Severina dos Santos, mae da vitima, declarou, em juízo, que não presenciou os fatos. Disse que só soube que a acusada tinha um interesse amoroso na vitima, tendo eles discutido e ela dado um tapa nele, tendo este revidado. Declarou que a denunciada afirmou que iria se vingar. Relatou que a vitima teve um relacionamento breve com a acusada.
Afirmou que somente soube que armaram uma emboscada para a vitima, que o denunciado tinha uma faca, que teria dado para a acusada que teria esfaqueado a vitima.
A testemunha Adelino Pereira declarou, em juízo, que estava em um kit net com a vitima. Disse que o denunciado apareceu e começou uma discussão com a vitima. Declarou que os denunciados e a vitima era amigos. Disse que soube, posteriormente, que a vitima havia tido um breve relacionamento com a denunciada anteriormente. Relatou que inicialmente viu o acusado e a vitima brigando no chão, tendo posteriormente a denunciada interferido. Disse que não interviu na briga, pois parecia algo corriqueiro. Afirmou que quando a vitima gritou por socorro, foi que percebeu a seriedade das coisas e interviu. Declarou que não viu a denunciada dar a facada, apenas juntando a faca do chão. Afirmou que os denunciados logo se evadiram. Disse que a facada foi nas costas. Relatou que somente viu um ferimento.
Declarou que soube que anteriormente a vitima havia tentado abusar da denunciada.
Declarou que não tem certeza quem efetuou a facada.
As testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação da acusada nos crimes em que aqui se discute.

Na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva da recorrente na prática do crime de homicídio. Configurado está assim o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar a ora recorrente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva.
2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.
3. Hipótese em que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Assim, para que se justifique a impronúncia sob o argumento de insuficiência probatória, é necessária total ausência de elementos indicativos de autoria e materialidade, o que deve ser identificado de maneira fácil pelo Juiz da causa criminal.

Havendo
indícios suficientes de autoria,
como no presente caso, pelos elementos já transcritos,
e materialidade,
não pode o juízo
a quo
impronunciar a recorrente.

Nesse sentido:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART.61, INCISO II, ALINEA E DO CÓDIGO PENAL
. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE
. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE

1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal
. (...) 2. Ademais, não exsurge dos autos comprovação indene de dúvidas quanto à ausência do animus necandi do recorrente
. 3
. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Decisão de pronúncia mantida. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade
. [TJPA.
Nº
201230093712. Vera Araújo de Souza. J. 10/07/2012. DJ. 12/07/2012]
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CARACTERIZADO NESTA FASE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME

1.
O Magistrado Singular, na sentença de pronúncia, limitou-se a demonstrar, de forma comedida, a materialidade do crime e os indícios de autoria da conduta delitiva para submeter os ora recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade não pode o juízo a quo absolver sumariamente o réu, pois nesta fase prevalece o in dubio pro societate.

4. Recurso desprovido à unanimidade.
[TJPA. Nº 201030127266. RELATOR: NADJA NARA COBRA MEDA. J. 25/09/2012. DJ 28/09/2012]

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
VÁRIAS ALEGAÇÕES ABOLVIÇÃO SUMÁRIA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA
-
SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE JUÍZO INDICIÁRIO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA DO RECORRENTE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA IGUALMENTE DESCABIDA EXISTÊNCIA DE FATOS QUE SE CONFIRMADOS JUSTIFICARIAM SUA APLICAÇÃO NA ESPÉCIE RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.
(...) III Desta feita,
é importante apontar a existência de elementos configuradores dos indícios de autoria necessários à sentença de pronúncia, pois há testemunhas que viram os acusados em companhia da vítima momentos antes do corpo ser encontrado, assim como há outras que ouviram fortes rumores acerca da autoria dos pronunciados. Logo, por estes motivos, não subsiste razão aos recorrentes ao afirmarem que não existem provas suficientes à pronúncia, pois, ainda que mínimas, as dúvidas devem ser esclarecidas apenas pelo Júri Popular, único competente para tal tarefa.
IV Por outro lado, alegam que em sendo ultrapassados os pedidos de absolvição sumária e de impronúncia, pleiteiam que seja afastada a qualificadora, uma vez que não foi provada a sua justa causa.
[TJPA. Nº 201230054053. RELATOR: BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 02/08/2012. DJ 10/08/2012]

Por fim, a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa só deve ser proclamada na fase de pronúncia quando há prova cabal e irrefutável nos autos dessa excludente de ilicitude, o que não aconteceu. E, mesmo na dúvida, deve-se manter a pronúncia para que a matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, pois nesta fase do processo prepondera o princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido é o comando jurisprudencial pátrio e de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO COMETIDO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM PRIMEIRO GRAU. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. QUESTÃO CONTROVERSA. PEDIDO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. OS MEIOS EMPREGADOS NO CRIME COMPROVAM A OCORRÊNCIA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I Na espécie, a alegada presença da excludente da legítima defesa não resta incontroversa, razão pela qual somente o Tribunal do Júri poderá decidir acerca do tema, por ser, de acordo com a norma constitucional, o Juiz Natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; II Para a prolação de juízo positivo na decisão de pronúncia basta, além da ocorrência do crime, a presença de indícios de autoria, impondo-se ressaltar que, no caso, incabível o pedido de desclassificação para homicídio simples, eis que os elementos probatórios comprovam que o réu utilizou-se de meio que impossibilitou qualquer defesa por parte da vítima. III - Recuso conhecido e improvido. Decisão unânime. [TJPA. Recurso em Sentido Estrito 2012.3.014144-6. Relator: Des. João José da Silva Maroja. J. 13/09/2012. DJ 17/09/2012]
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. PROVIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA PELO TRIBUNAL A QUO. INVASÃO DO MÉRITO. NÃO-OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se reconhece a nulidade do acórdão de pronúncia que, em respeito ao princípio in dubio pro societate, abstendo-se, como não poderia deixar de ser, de um profundo exame do mérito, entende que a tese de legítima defesa, que motivara a absolvição sumária do Paciente, deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa. 2. A prolação de sentença de pronúncia exige a explicitação suficiente dos fundamentos que levaram o órgão julgador ordinário a assim decidir, evitando-se futura arguição de nulidade por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. Ordem denegada. [STJ. HC 110624 / TO. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 12/08/2010. DJe 13/09/2010]
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - SUBMISSÃO AO JURADOS. I. A pronúncia deve comportar apenas juízo de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade do ilícito e indícios de autoria ou participação. II. A absolvição sumária só é possível quando a causa de justificação está demonstrada de forma peremptória, sem qualquer contradição ou questionamento.
III. As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas pro societate, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. IV. Recurso improvido. (TJDFT. 20100910196138RSE, Relator SANDRA DE SANTIS, 1ª Turma Criminal, julgado em 08/09/2011, DJ 13/09/2011 p. 99)
¿PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. 1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, na forma do 14, inciso II, do Código Penal, eis que atingiu a vítima com disparos de arma de fogo, só não a matando em razão de socorro médico presto e eficaz. 2 A absolvição sumária por legítima defesa ou desclassificação para modalidade culposa só deve ser proclamada na fase de pronúncia quando há prova cabal e irrefutável dessa excludente de ilicitude ou da ausência do animus necandi. Mesmo na dúvida, deve-se manter a pronúncia para que a matéria seja submetida ao Tribunal do Júri, juízo natural da causa, pois nesta fase do processo prepondera o princípio in dubio pro societate.3 Recurso desprovido.¿ (TJDFT. 20060110734003RSE. Relator GEORGE LOPES LEITE. 1ª Turma Criminal. J. 19/05/2011, DJ 27/05/2011 p. 231).
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 03 de Agosto de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-